Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS COLIGIDAS. IMPRESSÕES DIGITAIS NO LOCAL DO CRIME. IMAGENS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO. PALAVRA DO RÉU ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria delitiva pelo conjunto probatório acostado aos autos, a condenação do recorrente deve ser mantida.
2. A existência de laudo pericial evidenciando fragmentos de impressão digital do réu no local do delito é prova segura da autoria, apta a ensejar decreto condenatório, mormente quando as imagens do circuito interno do escritório mostram um dos autores apoiando a mão na mesa e abrindo a gaveta, bem como demonstraram que o réu agiu em concurso de pessoas, sendo corroboradas com as provas judiciais, restando sua versão isolada nos autos de que adentrou desacompanhado e não subtraiu objetos.
3. Recurso desprovido.